Tribunal: TJSP
Processo: 1002406-30.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DE POSSE E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO QUE PROMOVEU NOTIFICAÇÃO PARA A DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL – PREVENÇÃO COM RELAÇÃO A PROCESSO ANTERIOR QUE ANALISOU SE OS AUTORES ERAM LEGÍTIMOS POSSUIDORES DO IMÓVEL EM DEBATE E A VALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL No

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DE POSSE E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO QUE PROMOVEU NOTIFICAÇÃO PARA A DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL – PREVENÇÃO COM RELAÇÃO A PROCESSO ANTERIOR QUE ANALISOU SE OS AUTORES ERAM LEGÍTIMOS POSSUIDORES DO IMÓVEL EM DEBATE E A VALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL No 7.452/2019 – ART. 105, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REMESSA DOS AUTOS À 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
1. Ação ajuizada por ocupantes de imóvel localizado no Município de São Sebastião buscando a declaração de nulidade de notificação que determinou a demolição e desocupação de imóvel, além de pedidos de manutenção de posse e regularização do imóvel. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência superveniente de interesse processual. Irresignação da parte autora.
2. Anterior ajuizamento do Processo no 1004277-66.2019.8.26.0587 no bojo do qual se questionava a validade de anterior notificação para desocupação da mesma área em questão. No processo mencionado foram veiculados argumentos que se repetem na presente ação, como serem os autores legítimos possuidores do imóvel em debate, a validade do Decreto Municipal no 7.452/2019, dentre outros. 2.1. Recurso de apelação que foi objeto de análise pela 8a Câmara de Direito Público deste Tribunal. Reconhecimento de prevenção. Possibilidade de decisões conflitantes em processos que versam sobre a demolição e a desocupação do mesmo imóvel. Entendimento do artigo 105, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Competência absoluta.
3. Não conhecimento do recurso interposto. Remessa dos autos à 8a Câmara de Direito Público desta Corte.